Tribunal: CARF
Processo: 13646.000430/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000430/2010-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CORREÇÃO.
Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não
cumulativas, acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes,
para que seja sanado o vício apontado.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO E DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
CONCEITO DE INSUMOS
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas
essenciais à produção e à fabricação de produtos destinados à venda.
Neste sentido, bens das instalações relacionados e essenciais ao processo
produtivo permitem o aproveitamento do crédito da não cumulatividade das
contribuições sociais, segundo os critérios de depreciação da legislação de
regência.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No
10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO
RE 599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316, com trânsito em julgado em
20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a
decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000430/2010-68
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000430/2010-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração interpostos, com efeitos infringentes, para reverter as
glosas com encargos de depreciação, desde que atendidos todos os demais requisitos para o
creditamento prescritos na legislação de regência, em relação aos bens (1) adquiridos antes de
30/04/2004, cujo fundamento da glosa tenha sido o marco temporal; e (2) considerados
essenciais ao processo produtivo identificados com os nos. "4", "6", "8", "9", “14”, "15" e "16",
da tabela de folha 844 (Relatório de Diligência).
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de embargos de declaração opostos pela contribuinte,
em face do Acórdão de Recurso Voluntário 3201-003.574, de 20/03/2018 e do Acórdão de
Embargos de Declaração 3201-004.617, de 12/12/2018, manejado pela Procuradora da Fazenda
Nacional.
O Acórdão de Recurso Voluntário, por maioria de votos, deu provimento parcial
no sentido de (i) afastar da base de cálculo da contribuição o ingresso oriundo da cessão de
créditos do ICMS; (ii) conceder o crédito das contribuições para o PIS/Cofins, revertendo-se as
glosas efetuadas, atendidas os demais requisitos dos §§ 2o e 3o dos arts. 3o das Leis nos.
10.637/2002 e 10.833/2003, de 1. GLP e óleo diesel utilizados como combustíveis; 2. Despesas
com aluguéis de máquinas, equipamentos e veículos utilizados em atividades da empresas
relativas às etapas do processo produtivo, relacionados no Anexo VIII do Laudo; 3. Encargos de
depreciação de: a. itens imobilizados que constam do Anexo IV identificados como relacionados
aos centos de custos AGU e ENE; b. aparelhos de ar condicionado e monitores de LCD,
exclusivamente utilizados em sala de equipamentos de controle e monitoramento da produção da
etapa produtiva (Anexo V); c. tanques de líquidos e motoserras, utilizados no processo produtivo
(Anexo V); 4. Serviço de instalação de ar condicionado em veículo utilizado em etapa do
processo produtivo.
O Acórdão dos Embargos da PGFN, por unanimidade de votos, acolheu os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, acrescentando-
lhe as razões de decidir quanto à inaplicabilidade, no caso, dos artigos 17 e 18 da Lei no
10.488/2007 e manter o direito ao crédito de PIS e Cofins nas aquisições de GLP utilizados no
processo produtivo da contribuinte.
Cientificada das decisões, a contribuinte interpôs embargos de declaração
sustentando a existência de omissões e obscuridade no voto condutor do acórdão, a saber:
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000430/2010-68

1. Admitiu-se a apropriação de créditos sobre encargos de depreciação de tanques
líquidos diversos, contudo, o Acórdão não se manifestou expressamente sobre o reservatório de
2.000 litros, item 10 da tabela de fl. 841;
2. Reconheceu-se o direito ao crédito sobre aparelhos de ar condicionado e
monitores de LCD, exclusivamente utilizados em sala de equipamentos de controle e
monitoramento da produção da etapa produtiva, entretanto, conforme se verifica do laudo de fls.
679/838, todos os itens glosados são utilizados em sala de controle e monitoramento do processo
produtivo e a utilização da expressão "exclusivamente" indicaria que outros itens não tiveram seus
créditos reconhecidos;
3. Omitiu-se ao deixar de se pronunciar acerca da procedência das glosas fiscais
dos créditos apropriados pela embargante sobre os encargos de depreciação de bens adquiridos
até 30.4.2004; e
4. A parte dispositiva do acórdão 3201-003.574 foi omissa no que diz respeito ao
crédito apropriado sobre os custos de aquisição do detector de radiação G606/650.
No despacho de admissibilidade, o Presidente da Turma entendeu presente os
pressupostos de admissibilidade dos embargos no tocante (i) aos créditos apurados sobre
encargos de depreciação de bens adquiridos até 30.4.2004, e (ii) ao termo “exclusividade”
que delimitou aos créditos nos encargos de depreciação de aparelhos de ar e monitores
condicionado utilizados em sala de equipamentos de controle e monitoramento da
produção, ao passo que os demais itens do tópico 6.2 do Relatório Fiscal são igualmente
utilizados em tais salas.
Quanto ao reservatório de 2.000 litros, considerou-se inexistente a omissão uma
vez que o voto reconheceu créditos sobre “tanques para armazenagem de água ou outra
substância”, o que se inclui o mencionado reservatório de tal capacidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Admitidos em parte os embargos, nos termos do relatado linhas acima, o processo
foi incluído em pauta de julgamento.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF), cabem embargos
de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000430/2010-68

Omissão
A jurisprudência preconiza que a "omissão e a contradição que autorizam a
oposição de embargos de declaração têm conotação precisa: a primeira ocorre quando,
devendo se pronunciar sobre determinado ponto, o julgado deixa de fazê-lo, e a segunda,
quando o acórdão manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a racionalidade. Não
constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido, nem
contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses.” [Edcl em REsp 56.201-BA, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU de 09.09.96, p. 32-346].
O vício de omissão se dá quando a decisão deixar de apreciar ponto relevante para
a solução do litígio ou expressar sua decisão nas partes que forma o acórdão.
A delimitação temporal da aquisição para a fruição ao direito ao crédito dos
encargos de depreciação não foram enfrentados nos votos.
O direito de apuração de créditos em relação aos encargos de depreciação são
admitidos apenas quanto aos bens adquiridos após de 30/04/2004, por força do contido no art.
31, caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004, verbis:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
Sustenta a embargante que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE
599316, sob a sistemática da repercussão geral, prevista no art. 1.036 da Lei n. 13105, de
16.3.2015, (Código de Processo Civil – CPC), declarou inconstitucional, por ofensa aos
princípios da não cumulatividade e da isonomia, o caput do art. 31 da Lei n. 10865, na parte que
vedou o creditamento da contribuição ao PIS e COFINS relativamente aos bens do ativo
imobilizado adquiridos até 30.4.2004. Confira-se a tese firmada naquela oportunidade:
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.”.
Concluiu, então, que não há que se falar em manutenção das glosas realizadas
com fundamento no art. 31 da Lei n. 10865, na medida em que o mencionado dispositivo legal
foi declarado inconstitucional pelo STF, em julgamento realizado sob a sistemática da
repercussão geral, o qual deve ser aplicado a todos os julgamentos desse E. CARF.
De fato, com razão a contribuinte. O trânsito em julgado da referida decisão deu-
se em 20/04/2021, razão pela qual se aplica tal precedente, em consonância com o § 2o do art. 62
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, para conceder o desconto de créditos relativos à
depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos anteriormente a
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000430/2010-68

30 de abril de 2004, desde que atendidos os demais requisitos para creditamento prescritos na
legislação de regência.

Obscuridade
A obscuridade que enseja a interposição dos aclaratórios diz respeito à redação do
julgado, que, por não ser clara, torna difícil ou até impossível dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação.
Recorro à lição de Luiz Guilherme Marinoni:
"Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta
de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita,com
erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da idéia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal." (Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do
Processo de Conhecimento/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 5o ed. rev.
atual. e ampl. São Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556)
A Contribuinte alegou o vício da obscuridade por entender que a decisão
embargada, deixou de conceder créditos com encargos de depreciação no tocante a itens
relacionados no mesmo tópico (6.2) do Relatório Fiscal em que reverteu a glosa fiscal no caso de
aparelhos de ar condicionado e monitores.
De fato, entendo a necessária elucidação quanto aos fundamentos do voto para
delimitar que o crédito admitido para os aparelhos de ar condicionado e monitores de vídeo
circunscreveram-se (daí a expressão "exclusivamente") aos itens instalados em salas de controle
ou monitoramento do processo produtivo, e não em qualquer instalação ou utilização da planta
industrial do contribuinte. Ressalta-se também que a decisão do Colegiado foi no sentido de não
conceder o crédito com encargos de depreciação a quaisquer bens imobilizados pertencente a
salas de controle/monitoramento.
Explica-se a decisão considerando a essencialidade e a relevância do bem nas
instalações do processo produtivo.
Assim, somente os aparelhos de ar condicionado e monitores de vídeo utilizados
exclusivamente em salas de controle ou monitoramento de alguma das etapas de fabricação da
pessoa jurídica permitem a tomada do crédito. Do contrário, esses equipamentos, quando
utilizados em função diversa de monitoramento ou controle do processo produtivo, qualquer quer
seja a sala/instalação, não dá direito ao crédito.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000430/2010-68

Ainda neste mesmo entendimento descabe o direito ao crédito a outros bens
instalados em salas de controle ou monitoramento cuja finalidade não está relacionada a
controlar ou monitorar o processo produtivo.
Os bens relacionados no subitem 6.2 do Relatório Fiscal e descrito no Anexo V do
Laudo está reproduzido a seguir:

Destarte, com os fundamentos expostos linhas acima, concede-se os créditos com
encargos de depreciação sobre bens imobilizados, nos termos da legislação, apenas quanto aos
itens considerados essenciais ou relevantes às etapas do processo produtivo, a saber: "4", "6",
"8", "9", "10" (item reconhecido no Acórdão 3201-003.574), “14”, "15", "16" e "17" (item
concedido pela Fiscalização).

Dispositivo
Por todo exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração
interpostos, com efeitos infringentes, para reverter as glosas com encargos de depreciação, desde
que atendidos todos os demais requisitos para creditamento prescritos na legislação de regência,
em relação aos bens (1) adquiridos antes de 30/04/2004 cujo fundamento da glosa tenha sido o
marco temporal; e (2) considerados essenciais ao processo produtivo identificados com os nos.
"4", "6", "8", "9", “14”, "15" e "16", da tabela de folha 844 (Relatório de Diligência).
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000430/2010-68

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital